Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700145-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Agravado: Breno Rodrigues de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos do processo no 0726955-44.2022.8.07.0015, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, assim redigida: “Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado a conceder auxílio-acidente acidentário (espécie 94) ao autor desde 11/07/11. Iniciado o cumprimento de sentença, o réu foi duas vezes intimado para comprovar a implantação do benefício, conforme parâmetros da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00, porém não cumpriu a obrigação. A petição do autor de ID 182432599 demonstra que o benefício atualmente ativo possui natureza estritamente previdenciária (espécie 36). É o breve relatório. Decido. A conduta do réu nos presentes autos configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: [...] Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: ‘Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”. Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que ‘a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o’. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 172264742 para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. Intime-se o réu.” Em suas razões recursais (Id. 54761669) a autarquia recorrente sustenta, em síntese, que não merece prosperar a determinação promanada do Juízo singular, no sentido do fornecimento do nome completo e da matrícula do servidor público responsável pela não implementação, até o presente momento, do benefício previdenciário assegurado ao recorrido por meio da sentença ora em fase de cumprimento. Assevera que não há deliberado intuito de descumprimento da ordem judicial concernente à implementação do benefício concedido, senão dificuldades operacionais ocasionadas pela ausência de pessoal suficiente nos quadros funcionais da autarquia, situação que ocasiona inevitável acúmulo de tarefas de igual natureza. Destaca que todas as determinações judiciais dirigidas à autarquia aludida têm sido cumpridas pelo setor responsável, de acordo com a ordem de registro, com a subsequente implementação dos benefícios correspondentes, inclusive com o pagamento das parcelas retroativas. Verbera que o servidor não é pessoalmente responsável por atos praticados pela pessoa jurídica de direito público, bem como que aos advogados públicos, que são responsáveis apenas pela representação judicial e extrajudicial, não é atribuído poder hierárquico em relação aos demais servidores da autarquia. Acrescenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao pretender, nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de natureza previdenciária, apurar responsabilidades e falhas internas da Administração Pública, sem a prévia instauração de procedimento específico para essa finalidade e, ademais, em desrespeito aos preceitos normativos previstos na Lei no 8112/1990. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo singular e afastar a ordem consubstanciada na informação do nome e matrícula do servidor responsável pela implementação do benefício previdenciário a que alude o processo de origem. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes do art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No presente caso a autarquia agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de encaminhamento, ao Instituto Nacional do Seguro Nacional, no curso de processo originado pelo ajuizamento de ação previdenciária, a determinação de fornecimento de dados pessoais referentes a servidor supostamente responsável pelo descumprimento de ordem judicial alusiva à implementação de benefício previdenciário. A respeito do tema em evidência convém destacar inicialmente que a responsabilidade do Estado, regra geral, é objetiva, de acordo com o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. É igualmente preciso sublinhar que o agente público, ao praticar o ato administrativo, no exercício de suas funções, somente manifesta a vontade da Administração Pública, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva protege o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando-o, assim, a atividade administrativa e o interesse público. Isso porque o art. 37, § 6o, da Constituição Federal consagrou a denominada dupla garantia. O terceiro acionará o Estado, que responderá objetiva e diretamente pelo prejuízo causado pelo agente público. O agente público, por sua vez, tem a garantia de ser acionado somente pelo Estado, por meio de ação regressiva, nas hipóteses de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). Chega-se, portanto, à conclusão de que o terceiro não pode dirigir sua pretensão diretamente contra o agente público. Ainda em relação à responsabilidade dos servidores públicos, especificamente no âmbito federal, o art. 122, § 2o, da Lei no 8.112/1990, assim dispõe: “Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. [...] § 2o Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.” É perceptível que a lei de regência estabeleceu que o servidor público responderá diretamente à Fazenda Pública, em ação regressiva, e não ao particular, que deverá exercer sua pretensão somente contra o Estado. No caso concreto verifica-se que o Juízo singular, ao determinar o fornecimento de informações alusivas ao “servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”, com o declarado propósito de buscar a “responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva”, com as devidas vênias, deixou de atentar para os princípios e as regras processuais que regem a atividade administrativa. A esse objetivo (verificação de responsabilidades) não se destina o processo de origem, instaurado a partir do ajuizamento de ação voltada para a obtenção de benefício previdenciário, sendo certo que também não é esse, qual seja, a responsabilização de agentes públicos, o intuito do incidente processual de cumprimento de sentença ora deflagrado. Além disso, como visto acima, não há como deixar de atentar-se para a imprescindibilidade de criteriosa avaliação relativa ao elemento subjetivo da conduta atribuída ao servidor público, o que, naturalmente, não pode ser averiguado nos autos do processo de origem. Como reforço argumentativo é importante sublinhar que não é possível divisar, ao menos no presente momento, a prática do ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 77, inc. IV, do CPC, como equivocadamente reconhecido pelo Juízo singular, na decisão ora agravada. Com efeito, a despeito do inegável descumprimento da ordem judicial alusiva à implementação do benefício previdenciário concedido ao recorrido, situação de recalcitrância que justificou a majoração do valor alusivo à multa cominatória, a verdade é que a conduta processual adotada pela autarquia devedora não autoriza o pronto reconhecimento da nítida intenção de prejudicar o andamento processual, notadamente diante da plausibilidade dos argumentos apresentados relacionados à (notória) escassez de pessoal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ORDEM JUDICIAL DE INDICAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DE DETERMINADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO, A ENCARGO DO INSS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NOVA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O INSS FORNEÇA O NOME DO RECALCITRANTE SERVIDOR E DE SUA MATRÍCULA. MEDIDA FORA DE PROPORÇÃO. NÃO VISUALIZADO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Os servidores estatais, somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica, a cujo quadro funcional se vincular, caso evidenciado o dano e se comprove que sua atuação se deu de forma dolosa ou culposa. II. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, o magistrado deverá intimar previamente a parte acerca do dever de ‘cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação’ (Código de Processo Civil, art. 77, § 1o). III. No caso concreto, a determinação judicial para que a autarquia previdenciária preste informações acerca do nome completo e da matrícula do servidor responsável pelo descumprimento judicial no bojo de ação previdenciária se mostra fora de proporção à objetivada obrigação de fazer consistente na apresentação de metodologia de cálculo de determinado benefício previdenciário, especialmente porque os agentes públicos não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal. IV. Conforme informações extraídas do processo originário, ainda que evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais (objeto de incidência de multa), não se dessume, por ora, conduta dolosa ou erro grosseiro do servidor público que supostamente seria o ‘responsável’ pelo ‘cumprimento’ das decisões judiciais proferidas nos autos originários, tampouco prévia intimação do servidor, elementos essenciais à incidência das penalidades processuais previstas por ato atentatório à dignidade da justiça. V. Suspensa a ordem judicial de fornecimento dos dados individualizados do servidor público do INSS. VI. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1799007, 07402142020238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023) “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE INDICAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E SUA MATRÍCULA. MEDIDA DESARRAZOADA. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A requisição do nome e matrícula do servidor público do INSS que descumpriu a decisão judicial de restabelecimento do auxílio-doença acidentário é desarrazoada, pois os servidores do INSS não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal, em conformidade com a teoria do órgão público ou da imputação. A responsabilidade pessoal do servidor público somente ocorre quando há dolo ou culpa em suas ações. 2. Nesse contexto, o descumprimento de uma decisão judicial por servidor não implica automaticamente em sua responsabilização pessoal. É necessário que haja a análise detalhada das circunstâncias e das motivações que levaram ao descumprimento, a fim de determinar se agiu com dolo ou culpa. 3. Ademais, cuida-se de competência da Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno do Governo Federal, a quem incumbe verificar as falhas apresentadas pelo órgão público, e não do Poder Judiciário, que apenas faz o controle de legalidade após ser provocado. 4. O descumprimento da obrigação de implantar benefício previdenciário não atendido pela autarquia previdenciária no prazo fixado pelo juiz enseja a aplicação de multa diária prevista no artigo 537 do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1762135, 07274258620238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOLO OU ERRO GROSSEIRO. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento. Ademais, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada. 3. Na hipótese, a autarquia foi intimada por três vezes para que comprovasse o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário ou para que comprovasse a reabilitação profissional administrativa e consequente concessão do auxílio-acidente acidentário, no prazo de 15 dias úteis, contados em dobro, consoante artigos 183 e 219, do Código de Processo Civil. Todavia, referidas determinações foram descumpridas. Em razão da recalcitrância para cumprir a determinações judicial, a multa foi majorada. 4. A multa fixada, mesmo após sua majoração, não é excessiva. Ademais, o prazo inicialmente concedido para o cumprimento da obrigação é razoável. A multa deve ser mantida. 5. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ A Lei de Introdução às Normas Brasileiras, em seu art. 28, informa que o agente público será responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro. 6. O §1o, do art. 77, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz deverá advertir previamente a parte de que a violação do dever de ‘cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação’ constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 7. No caso, não ficou demonstrado dolo ou erro grosseiro na conduta funcional do servidor público. Ademais, não houve prévia intimação com a advertência de que o descumprimento da ordem judicial ensejaria a aplicação da multa de litigância de má-fé. A determinação de intimação pessoal do servidor deve ser afastada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1750514, 07264497920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o entendimento consolidado do STJ no Tema 706, ‘a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada’, sendo possível a sua modificação de acordo com parâmetros proporcionais e razoáveis, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC. 2. Em relação ao reconhecimento de cumprimento da determinação judicial como circunstância inibitória da aplicação da multa, a parte agravada só confirmou a revisão da MR após a prolação da decisão que majorou a multa aplicada. 3. No tocante à possibilidade de enriquecimento ilícito da parte contrária, tanto o valor primitivamente estabelecido, quanto sua majoração, foram aplicados por prazo máximo previamente fixado, observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil. 4. A identificação pessoal do servidor que supostamente teria se omitido no dever de promover a inserção do benefício previdenciário, com o objetivo de responsabilização pessoal, se revela medida excessiva, uma vez que há reconhecido quadro de déficit de servidores da autarquia, o que impacta no serviço a ser executado, sem que se olvide ser ‘indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal’ (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1730368, 07210429220238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023) Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela autarquia recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, notadamente diante da natureza reservada das informações requisitadas e do exíguo prazo (cinco dias) fixado para o cumprimento da determinação ora impugnada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator